Tribunal: STF
Processo: Rcl 47396
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos por Vinicius Cabral Alves em face da decisão mediante a qual julguei procedente a reclamação, nos seguintes termos (eDOC 34):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Vinicius Cabral Alves em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010887-57.2019.5.03.0070, que, ao fixar a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária para débitos trabalhistas, teria ofendido as decisões desta Corte proferidas nas ADCs 58 e 59.



    Sustenta-se que, na origem, os autos ficaram sobrestados até julgamento final das ADCs 58 e 59, cuja controvérsia envolvia a discussão sobre qual o índice de correção monetária seria aplicado nas condenações trabalhistas - artigos 897, § 7º, 899, § 4º, da CLT; artigo 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91. Após o fim da suspensão dos autos, a Presidência do TRT da 3ª Região submeteu os autos à Turma de origem para possível juízo de retratação e que, não obstante os precedentes do STF, a Turma Revisora não se subordinou ao entendimento desta Casa, considerando como válida a aplicação da TR como índice de correção ao caso concreto. 



    (…)



    Como se depreende do julgamento dos processos paradigmas invocados, esta Corte consolidou o entendimento no sentido da inadequação da aplicação da TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas e que, “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)” .



    Desse entendimento, afastou-se a autoridade reclamada, ao dar provimento ao recurso da então reclamada para determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária. Nesse sentido: Rcl 46882, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.09.2021, e Rcl 49079, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 08.09.2021, esta última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”



    Nem se diga da inviabilidade da presente reclamação pela existência de coisa julgada ou que os argumentos que embasam a reclamação consistem em inovação argumentativa, pois, na linha do que decidido pela Primeira Turma, a questão relativa a “Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão” (Rcl 48135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.08.2021).



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, determinar que outro seja proferido em seu lugar com a observância do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 58 e 59.”



    Sustenta-se, em síntese, haver omissão na decisão monocrática quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais (eDOC 37).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Não assiste razão à parte Embargante.



    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios.



    Conforme entendimento esposado pela 2ª Turma desta Corte em casos análogos ao presente, não é cabível, no processamento da reclamação, condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nessa linha e por todos, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional, não havendo falar em omissão no acórdão embargado. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 30154 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.09.2021)



    “EMENTA : RECLAMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 40694-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.06.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO É INSTRUMENTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL DESTINADO A PRESERVAR A COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl 32587 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.08.2019) 



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente